Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-88.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001481-88.2016.8.14.0125

APELANTE: DIVINO CAETANO SOBRINHO

APELADO: R & M ELETROMOTOS LTDA - ME, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00014818820168140125

APELANTE: DIVINO CAETANO SOBRINHO

ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO

APELADOS: R & M ELETROMOTOS LTDA – ME, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA E AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ESTABELECIMENTO QUE OPERAVA COMO CONSÓRCIO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL (BACEN). NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00014818820168140125

APELANTE: DIVINO CAETANO SOBRINHO

ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO

APELADOS: R & M ELETROMOTOS LTDA – ME, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA E AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
DIVINO CAETANO SOBRINHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou improcedente a ação desconstitutiva de contrato c/c danos morais, movida contra
R

& M ELETROMOTOS LTDA – ME, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA E AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR.

Diz o apelante que: “A decisão na forma penaliza duplamente a parte autora, sem contar que para os requeridos é mais um estímulo para continuarem por aí, dando calote com a certeza da decisão em seu favor e ainda culpando os adquirentes por desconhecerem a lei como se os requeridos não tivessem o dever de mais ainda conhecer a lei já que são eles que colocam os produtos no mercado e dizem para os adquirentes ser produto legalizado”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

Belém, 30 de maio de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00014818820168140125

APELANTE: DIVINO CAETANO SOBRINHO

ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO

APELADOS: R & M ELETROMOTOS LTDA – ME, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA E AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença hostilizada merece ser reformada.

É inegável que o apelante, assim como outros, foram vítimas de fraude por parte dos requeridos, que inclusive estão em local incerto e não sabido, usufruindo dos ganhos ilícitos.

Na hipótese, há provas da contratação do "consórcio" de carta de crédito para aquisição de veículo (motocicleta), do pagamento de algumas parcelas e da frustração na entrega do bem, o que demonstra o direito da parte.

O contrato de consórcio, conforme se extrai da Circular nº 2766/97, do Banco Central do Brasil, responsável pela autorização de funcionamento e regulamentação das operações de consórcio:

"Art. 7º A contemplação é a atribuição ao consorciado do direito de utilizar o crédito, observadas as disposições contratuais.

Parágrafo único. A contemplação é feita exclusivamente por meio de sorteios e lances, podendo a contemplação por lance ocorrer somente após a contemplação por sorteio ou se esta não for realizada por insuficiência de recursos."

No caso em comento, o veículo adquirido, em tese, somente seria entregue ao apelado, via sorteio final ou desistência do plano. Vê-se, pois, que a empresa apelada estaria recebendo as parcelas e por sorteio ou desistência entregaria o bem. Resta evidente a captação de recursos, mediante a "promessa" de contraprestação em determinado bem, sem a necessária autorização do Banco central.

Tais avenças, portanto, por infringirem a legislação referida, são nulas de pleno direito, devendo ser rescindidas, bem como reconhecido ao autor/apelante, o direito de receber, com juros e correção monetária, o valor integral das parcelas pagas junto à empresa apelada.

CONSÓRCIO CLANDESTINO DISFARÇADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM ENTREGA FUTURA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS MAIS JUROS.

A atividade consorcial somente pode ser exercida com a devida autorização do Banco Central do Brasil, sendo ilícito e considerado como consórcio clandestino ou espúrio, aquele que visa à captação de recursos no mercado com promessa de entrega futura de veículo, mesmo que disfarçado de contrato de Compra e Venda de Bem Móvel com entrega futura, dada a previsão de sorteio durante o período previsto para total quitação e de garantias outras com a reserva de domínio para veículo entregue antes de concluído o pagamento total de seu valor, levando o pretende adquirente a erro, respondendo a empresa que o organizou pela devolução de todas as parcelas pagas, inclusive taxa de adesão, devidamente corrigidas, mais juros de mora" (A.C. 383356-9 - Rel: Juiz José Affonso da Costa Côrtes. Apelante: Pavel Paraíso Automóveis Ltda. Apelada: Fernanda dos Santos Duzzi - data do julgamento 10.4.2003
).

Registre-se, por fim, que in casu, os autos mostram terem os sócios da empresa apelada, induzido consumidores à celebração de contratos de aquisição de veículos, através de entrega futura, o que representa na prática, a formação de grupos de consórcio ilegais, por não possuírem autorização administrativa.

Em suma, enquanto o consumidor pagava para adquirir o veículo, a Concessionária não pretendia cumprir sua parte no avençado, encerrando suas atividades fraudulentamente, lesando vários consumidores que almejavam a aquisição do veículo contratado.

Assim, a empresa e seus sócios desrespeitaram os princípios básicos do direito civil e consumerista, consubstanciados na boa-fé que deve reger as relações negociais, na transparência e na equidade, enfatizados pelo Código de Defesa do Consumidor, que trouxe a proteção necessária ao cidadão hipossuficiente contra as condutas abusivas de empresas gerenciadas por pessoas inescrupulosas.

“Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o Juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos (...)" (Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica - 'Disregard Doctrine', RT, 410/12.

Percebe-se que a concessionária de veículos, administrada pelos apelados, era mera simulação. Não é o estabelecimento em si que carrega a eiva, mas o negócio por ele firmado (compra e venda, ou consignação, dependendo do caso concreto), feito sem que houvesse a posterior intenção de adimplemento. O pacto, em outras palavras, circunda o intuito fraudulento, servindo de instrumento para a obtenção da res

Assim deverão ser ressarcidas todas as parcelas pagas pelo apelante, devidamente corrigidas.

DOS DANOS MORAIS

Quanto aos danos morais, como bem posicionado pela nobre Des. Maria de Nazaré:

“Atesta-se no caso em exame, a presença dos elementos caracterizadores do dano moral, visto que a conduta culposa consistiu no fechamento das portas da empresa, após a realização de contrato com o autor e o recebimento das parcelas; os danos experimentados decorrem dos dissabores relativos à angústia experimentada pela parte autora ao constatar que a empresa fechou as portas sem deixar endereço conhecido e sem devolver os valores que havia recebido da parte autora; sendo assente, outrossim, o nexo causal na hipótese.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigidos monetariamente a partir deste julgamento,
por se revelar razoável e proporcional
a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, para que sejam
ressarcidas todas as parcelas pagas pelo apelante, devidamente corrigidas, assim como condenar também os apelados, ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais. É como voto.

BELÉM, 30 de maio de 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/06/2023